Tribunal: TJMT
Processo: 1029183-63.2018.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029183-63.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JERONIMO VICENTE FARIAS - CPF: 819.161.911-34 (APELADO), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), ANNE CAROLINE SCHOMMER - CPF: 047.331.011-20 (ADVOGADO), RAPHAEL FACCHIN ROCHA - CPF: 037.729.291-50 (ADVOGADO), GILSON VILELA D OLIVEIRA - CPF: 327.744.781-20 (APELANTE), REINALDO CELSO BIGNARDI - CPF: 037.348.008-38 (ADVOGADO), VINICIUS BIGNARDI - CPF: 017.859.911-59 (ADVOGADO), JESUEL ALVES DE ARRUDA - CPF: 424.554.211-04 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. ELABORAÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL. MURO DE ARRIMO. ALEGADOS VÍCIOS DE PROJETO. LAUDO PERICIAL. EXECUÇÃO DA OBRA EM DESACORDO COM O PROJETO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A ATUAÇÃO DOS PROJETISTAS E O DANO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelos engenheiros responsáveis pela elaboração dos projetos complementares da obra executada em lote pertencente ao autor, que ajuizou ação declaratória de existência de negócio jurídico cumulada com indenização por danos materiais e morais, alegando vícios no projeto do muro de arrimo que teria cedido após as chuvas.

2. Narra o autor que contratou o primeiro réu para elaborar projetos complementares (hidrossanitário, elétrico, CFTV/telecomunicações, estrutural e muro de arrimo), e que o projeto estrutural foi elaborado pelo segundo réu. Sustenta que, após iniciada a execução, o muro apresentou “embarrigamento”, imputando aos projetistas falhas técnicas.

3. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a responsabilidade dos réus e condenando-os ao pagamento de danos materiais (R$ 37.000,00 para reconstrução do muro; R$ 600,00 de maquinário; R$ 4.019,78 referentes à ação cautelar) e danos morais de R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o vício estrutural constatado no muro de arrimo decorreu de falha no projeto elaborado pelos apelantes; e (ii) saber se, à luz do laudo pericial, existe nexo causal entre a atuação dos projetistas e os danos alegados pelo autor.

III. Razões de decidir

5. O contrato firmado entre as partes previa a elaboração de projetos complementares, incluindo projeto estrutural e do muro de arrimo.

6. O laudo pericial apontou que a obra executada divergiu substancialmente do projeto: a viga projetada de concreto armado não foi executada, tendo sido utilizada viga canaleta de menor seção; as dimensões executadas eram inferiores às projetadas; e, segundo o perito, “o que foi estruturalmente projetado não foi o que foi executado”.

7. Assim, o defeito no muro decorreu de fatores alheios ao projeto — execução inadequada realizada por terceiros contratados pelo autor e utilização de materiais diferentes dos previstos. A ausência de fiel execução impede a responsabilização dos projetistas.

8. Não demonstrado nexo causal entre o projeto elaborado pelos apelantes e o dano experimentado pelo autor, à luz do art. 186 e do art. 927 do CC, afasta-se a responsabilidade civil.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na ação.

10. Inversão dos ônus sucumbenciais e das custas processuais.

Tese de julgamento:

“1. A responsabilidade civil dos projetistas exige demonstração de nexo causal entre falha do projeto e o dano verificado. 2. Não executada a obra de acordo com o projeto estrutural, não se pode imputar aos projetistas responsabilidade por vícios decorrentes de execução diversa da projetada.”

Dispositivos relevantes citados:

CC/2002, arts. 186 e 927; CPC/2015, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U 1000244-47.2024.8.11.0111, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 13.11.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se
de
recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interpost
o
por JESUEL ALVES DE ARRUDA e GILSON VILELA D’OLIVEIRA
contr
a
a
r. sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
,
que, nos autos da
“
Ação Declaratória de Existência de Negócio
Jurdico
c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
”

(
nº 1029183-63.2018.8.11.0041
)
, ajuizada
contra os apelantes
por JERONIMO VICENTE FARIAS
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos
,

para
declar
ar
a existência do negócio jurídico entre as partes e condenou
,
solidariamente os réus
, ora apelantes,
ao pagamento de indenização por danos materiais, em R$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais) para o refazimento do muro de arrimo
,
R$ 600,00 (seiscentos reais) pelos gastos com maquinário, e R$ 4.019,78 (quatro mil, dezenove reais e setenta e oito centavos) a título de ressarcimento das despesas com a ação cautelar de produção antecipada de provas
e
,
enfim
, ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais
, além de juros de mora e correção monetária em seus termos (cf. Id.
313863969
).

A r. sentença condenou, ainda,
o
s apelantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, os
a
pelantes sustentam

que
a r. sentença
interpretou equivocadamente a prova pericial, a qual, segundo defendem, teria apontado a culpa exclusiva do
a
pelado ao concluir que os problemas no muro decorreram dos
“
procedimentos executivos
”
, e não de falhas no projeto.

Alegam que a Anotação de Responsabilidade
Técnica
(ART) de execução, emitida em nome do
a
pelante
Jesuel
foi um ato
meramente formal para fins de aprovação junto à Prefeitura, não implicando responsabilidade pelo acompanhamento da obra.

Aduzem que o
a
pelado, por conta própria e visando à economia, alterou o projeto, utilizou materiais de qualidade inferior e executou a obra sem a devida supervisão, rompendo o nexo de causalidade.

Por fim, insurgem-se contra a condenação por danos morais, afirmando tratar-se de mero dissabor decorrente de inadimplemento contratual, e, subsidiariamente, pugnam pela redução do *quantum* indenizatório e pelo reconhecimento da culpa concorrente.

Nas contrarrazões, a apelada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº
313863979
).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Consta dos autos que o autor, ora apelado, ajuizou a presente ação declaratória de negócio jurídico c/c indenização por danos materiais e morais, contra os apelantes, alegando ser proprietário de um lote de terreno de 360,00 m2, localizado no Bairro Dom Bosco, em Cuiabá/MT, onde pretendia construir uma residência para sua moradia.

Relata que em 15 de agosto de 2013, firmou acordo com o primeiro requerido, Jesuel Alves de Arruda, que ficou responsável pela elaboração dos projetos elétrico, telefônico, de CFTV, antena externa, hidrossanitário, estrutural e de manejo de resíduos, com prazo de entrega de 30 (trinta) dias corridos, devendo priorizar o projeto estrutural, especialmente o do muro de arrimo, que deveria ser entregue em até 10 (dez) dias.

Alega que o valor dos serviços foi ajustado em R$ 15,00 (quinze reais) por metro quadrado de área construída, sendo que a entrada seria paga após a apresentação do projeto do muro de arrimo e o restante em até 30 (trinta) dias.

Posteriormente, ficou acordado que o projeto do muro de arrimo seria terceirizado e elaborado pelo segundo requerido, Gilson Vilela D’Oliveira (CREA 4918-D).

Com a apresentação do projeto, iniciou-se a obra, compreendendo a construção do muro de arrimo, o aterramento e a compactação mecânica.

Concluída essa etapa inicial e com a chegada das primeiras chuvas, o autor/apelado constatou que o muro apresentava sinais de cedência (“embarrigamento”), ocasião em que contatou Gilson, que se encontrava em viagem, e orientou o autor a realizar perfurações no lado externo do muro para dar vazão à água, medida que foi executada, mas não surtiu efeito.

Diante disso, o autor dispensou os serviços e comunicou que apresentaria reclamação junto ao CREA, o que efetivamente fez (Protocolo nº 2083).

Em razão dos problemas narrados, o autor/apelado ajuizou ação cautelar de produção antecipada de provas e, posteriormente ajuizou a declaração da existência do negócio jurídico entre as partes; a condenação dos requeridos ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 37.000,00 (para reconstrução do muro de arrimo), R$ 600,00 (gastos com maquinário) e R$ 11.192,00 (gastos com a Ação Cautelar); ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00; e condenação ao pagamento de honorários advocatícios em 20%.

Concluída a instrução processual, o magistrado a quo proferiu sentença de parcial de procedência nos seguintes termos:

“(...)

Posto isso, com fundamento no art. 487, I, do NCPC,JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial para:

1)Declarar a existência do negócio jurídico entre as partes, consistente na contratação dos réus para elaboração dos projetos e acompanhamento da obra relativa ao muro de arrimo;

2)Condenar os réus ao pagamento de R$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais) por danos materiais para o refazimento da obra/reconstrução do muro de arrimo, sendo que juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1º, do CC/02) a partir da citação e correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC/02),a partir da emissão do orçamento;

3)Condenar os réus ao pagamento de R$ 600,00, referente à locação de maquinário para escavação e execução de dreno, sendo que juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1º, do CC/02) a partir da citação e correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC/02),a partir do desembolso;

4)Condenar os réus ao pagamento de R$ 4.019,78 acerca das despesas com a Ação Cautelar de Produção Antecipada de Provas (custas processuais, honorários periciais, diligência de oficial de justiça), sendo que juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1º, do CC/02) a partir da citação e correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC/02),a partir do desembolso;

5)Condeno os réus a indenizarem os danos morais experimentados pela parte autora, que fixo em R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo que juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1º, do CC/02) a partir da citação e correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC/02),a partir do arbitramento.

Por ter decaído na maior parte, condeno os réus ainda ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2º, do NCPC. (...)”

A controvérsia central reside em aferir a responsabilidade dos engenheiros civis, ora apelantes, pelos supostos vícios que levaram ao comprometimento estrutural de um muro de arrimo edificado no imóvel do apelado.

Em suas razões recursais, os apelantes buscam, em síntese, eximir-se da responsabilidade pelos danos materiais e morais sofridos pelo autor/apelado, imputando-lhe a culpa exclusiva, sob a alegação de que este teria executado a obra em desacordo com o projeto fornecido.

Com efeito, verifica-se dos autos que malgrado o contrato anexo pelo autor/apelado não esteja assinado, tinham como contratantes o autor/apelado e o apelante Josuel Alves de Arruda, cujo objeto (Cláusula 1, Id.

313863691) era:

“a elaboração dos projetos complementares ao projeto arquitetônico de autoria da arquiteta DEBORA FRANCIELE DA SILVA SCALCO (...), sendo:

1. Projeto hidrossanitário;

2. Projeto elétrico;

3. Projeto CRTV e telecomunicações;

4. Projeto estrutural e muro de arrimo e fundações.”

Deste modo, de proêmio, verifica-se que o imbróglio envolve um dos quatro itens do contrato entre o Jeronimo Vicente Farias e Jesuel Alves de Arruda, na qual o contratante busca responsabilizar o contratado e Gilson Vilela D’ Oliveira pelos danos supostamente sofridos em decorrência de falhas na execução do muro de arrimo.

À vista disto, denota-se que o contrato firmado entre as partes tinha como objeto a realização de projetos complementares aos projetos da
arquiteta Debora Franciele da Silva Scalco.

Assim, evidencia-se do laudo pericial, que da execução constatou-se que a viga projetada de concreto armado não foi executada como constava no projeto, tendo sido utilizada viga canaleta de menor seção.

Ademais, extrai-se do laudo que as dimensões executadas eram menores do que as projetadas, enquanto que o perito afirmou que “
o que foi estruturalmente projetado não foi o que foi executado”
.

Portanto, compreende-se que o defeito no muro não decorreu do projeto, mas sim de situações alheias a ele, quando da execução – por terceiros contratados pelo apelado e pelos materiais adquiridos pelo apelado – de obra diferente da projetada.

Anoto que, não obstante o apelado afirme não ter expertise na área, não se pode afastar o fato de que este adquiriu produtos não correspondentes aos que seriam utilizados em sua própria obra. Não precisa ser engenheiro para saber que o produto que buscou na loja de materiais de construção é diferente do que está no projeto.

Com efeito, convirjo ao entendimento de que não executadas as obras em estrita atenção ao projeto dos engenheiros, não pode a parte autora imputar responsabilidade sobre obra diferente do projetado.

Em que pese o autor/apelado alegue vícios no projeto do muro de arrimo, tais supostos vícios só poderiam ser visualizados ou não com a sua fiel execução, o que não ocorreu. Diante disto, não se pode responsabilizar o projetista por algo que não se sabe se ocorreria, ou pior, por situação diferente do que foi por ele projetado.

O que se percebe dos autos é que o autor/apelado buscou a responsabilidade pontual dos dois engenheiros, que fizeram os projetos complementares, excluindo quem fez o projeto inicial e os executores da obra, tais como pedreiros e mestre de obra.

Contudo, como já aludido, os apelantes foram contratados para elaborar projetos complementares, enquanto as falhas evidenciadas no laudo pericial dizem respeito à execução de obra que não seguiu o projeto dos apelantes.

Portanto, não constato nexo causal entre os danos experimentados pelo autor e o projeto elaborado pelos Apelantes.

E como é sabido,
“a responsabilidade civil exige a prática de ato ilícito, culpa ou dolo do agente e nexo de causalidade direto com o dano, conforme arts. 186 e 927 do Código Civil.”
(N.U 1000244-47.2024.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2025, Publicado no DJE 13/11/2025)

Já no que tange ao argumento de acompanhamento da obra, vislumbra-se que esta se deu pela arquiteta e o mestre de obras contratados pelo próprio autor/apelado e não pelos apelantes, cujo trabalho contratado era especificamente a elaboração dos projetos complementares.

Com efeito, considerando que a sentença de primeiro grau atribuiu aos projetistas falhas que, segundo o próprio laudo pericial, dizem respeito à execução, e não à elaboração do projeto, entendo que esta merece reforma.

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para reformar a sentença de primeiro grau e julgar improcedente a ação.

Por consequência, inverto os ônus sucumbenciais e das custas processuais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025